Tribunal: TJSP
Processo: 1136784-02.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. Sentença de parcial procedência, para condenar o réu a pagar à empresa autora a correção monetária devida entre as datas de vencimento das notas fiscais números 769, 788 e 881 até o efetivo pagamento, pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Inconformismo de ambas as

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. Sentença de parcial procedência, para condenar o réu a pagar à empresa autora a correção monetária devida entre as datas de vencimento das notas fiscais números 769, 788 e 881 até o efetivo pagamento, pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, acrescida de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Inconformismo de ambas as partes. Preliminar de inépcia do recurso da autora, arguida pelo réu, afastada. Recurso da autora. Previsão no edital de que os preços poderiam (e não deveriam) ser reajustados a critério do réu, SESI. Partes que firmaram diversos termos de aditamento nesses dois anos, sendo que em um deles há previsão de reajuste. Incabível a concessão de outros reajustes não previstos. Pagamento de despesas administrativas referentes ao período de prorrogação do contrato que não possuem previsão no edital e não foram objeto dos aditamentos. Impossibilidade de pagamento. Ausência de previsão no edital de incidência de juros e correção monetária no que tange à devolução dos valores dados como garantia, na modalidade fiança bancária. Recurso do réu. Provas unilaterais trazidas por ele, para justificar os atrasos no pagamento das notas, que não são suficientes para afastar a condenação. Sucumbência, entretanto, que deve ser alterada, já que o réu decaiu em parte mínima do pedido. Autora que deverá arcar com a integralidade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários do patrono do réu, arbitrados em 20% do valor da condenação. Sentença reformada apenas neste ponto. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.